Tribunal: STF
Processo: HC 242195
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa. Dosimetria. Alteração de regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Evaristo Gomes contra decisão monocrática do Relator do HC 907.569/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 288 c/c artigo 29, §1°, ambos do Código Penal (associação criminosa) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da fração imposta no reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis ensejadoras da exasperação da pena-base. Argumenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a exasperação. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a imposição do regime aberto e a substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (AgRg no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 



    A Corte local, no julgamento da apelação criminal, ao realizar a dosimetria da pena-base do crime de tráfico, assim motivou a questão (fls. 132-135):



    e) Em relação ao acusado MARCELO EVARISTO GOMES No tocante às circunstâncias judiciais subjetivas inseridas no do caput art. 59 do Código Penal, observo que é réu primário e possui bons antecedentes, não constando dos autos qualquer elemento desabonador de sua conduta (fls. 455, 471/473, 508/510 e 530/531). 



    Noutro passo, a culpabilidade - juízo de reprovação que recai sobre a conduta - bem ainda as circunstâncias e as consequências do crime autorizam a elevação da pena base, alicerçada em três aspectos: (i) número de crimes praticados pela quadrilha; (ii) nível de organização e estruturação para a prática criminosa; (iii) grau de nocividade social e natureza da finalidade criminosa perseguida pela quadrilha. 



    Com efeito, o crime de quadrilha tem como bem jurídico protegido a paz pública, que pode ser compreendida como a sensação coletiva de segurança e tranquilidade garantida pela ordem jurídica. Nessa toada, a intensidade do abalo a essa paz pública provocada pelas atividades da quadrilha, tanto pelo modus operandi dos crimes praticados, quanto pela quantidade e natureza de tais delitos. 



    Assim, os crimes que consubstanciam a finalidade da quadrilha, a saber, a captura de dados e manipulação de cartões magnéticos, destinada a sua utilização para aquisição de bens e subtração de valores possui aptidão para atingir um incontável número de pessoas, causando-lhes transtornos imediatos e mediatos: 



    Conquanto referida conduta alcance, em última análise, o patrimônio da instituição bancária, in casu a Caixa Econômica Federal (e outras instituições financeiras análogas), é certo que a conduta vulgarmente conhecida como ‘clonagem’ de cartões magnéticos causa transtornos intensos e situações constrangedoras a diversas pessoas que são vítimas de tal prática. Senão, vejamos. 



    As suas contas correntes são manipuladas; os valores ali constantes são retirados sem sua ciência e potenciais pagamentos não são honrados; compras indevidas são realizadas à custa do patrimônio das vítimas, as quais muitas vezes têm seus nomes lançados indevidamente em serviços de proteção ao crédito; as vítimas sofrem ainda transtornos emocionais, seja em razão da estupefação de observar que não há dinheiro em sua conta corrente (em muitos casos, pessoas humildes ou de renda limitada, que têm naqueles valores a fonte de sua subsistência), seja por experimentarem situações vexatórias na realização de compras, seja em virtude da imensurável dificuldade imposta por muitas empresas ao desfazimento do negócio, ainda que comprovadamente ilícito. Estas últimas situações relatadas, por muitas vezes, obrigam o indivíduo a buscar a tutela jurisdicional para a resolução da questão. 



    Ressalto, ainda, que a conduta consistente na ‘clonagem’ de cartões magnéticos gera insegurança nas transações comerciais e na circulação de riqueza, notadamente porque a utilização de cartões magnéticos consiste, hodiernamente, na forma mais utilizada para as transações comerciais e bancárias. 



    Nesse contexto, o grau de nocividade social da conduta exacerba sobremaneira os lindes da normalidade do tipo penal em questão, de sorte a exigir uma reprimenda bem superior ao mínimo legal. 



    Não bastasse, o grau de sofisticação e organização da quadrilha, aliada a quantidade vultosa de material apreendido, consistente em incontáveis ‘trilhas’ para manipulação de dados de cartões magnéticos, espelhos de documentos falsos, aparato destinado a confecção de cartões, máquinas de cartões magnéticos, dados de clientes etc., evidenciam um aparato de alto potencial lesivo e a capacidade da quadrilha em perpetrar diversos crimes que atingiram diversas pessoas. À guisa de exemplo, em um único dia (26/11/2010), a quadrilha foi capaz de praticar 8 (oito) furtos em contas bancárias (fis. 10 do Apenso 4). Por todo o exposto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. 



    […] 



    Em que pese o quantum de pena privativa de liberdade ser inferior a 4 (quatro) anos, considero inadequada a fixação do regime aberto em razão das demais circunstâncias desfavoráveis acima explicitadas por ocasião da análise do art. 59 do Código Penal, conforme assinala o § 3º do art. 33 do mesmo diploma legal, bem como para garantir efetividade ao caráter preventivo geral da pena. 



    Tais circunstâncias autorizam sobremaneira a ilação de que a fixação de regime aberto no presente caso tornaria inócua a reprimenda ora imposta, bem ainda comprometeria a finalidade preventiva geral da pena."



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "[a] valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 



    Verifica-se que a pena-base relativa ao crime de quadrilha sofreu acréscimo de 1 ano e 8 meses em razão da presença de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito). 



    A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Assim, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito em si, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    "As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.349.525/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) 



    Já, "Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.845.574/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.) 



    No caso em tela, o acórdão recorrido fundamentou a negativação dos vetores que aumentaram a pena basilar, nos seguintes elementos: "(i) número de crimes praticados pela quadrilha; (ii) nível de organização e estruturação para a prática criminosa; (iii) grau de nocividade social e natureza da finalidade criminosa perseguida pela quadrilha". 



    A esse respeito, destacou o julgado "o grau de sofisticação e organização da quadrilha, aliada a quantidade vultosa de material apreendido, consistente em incontáveis ‘trilhas’ para manipulação de dados de cartões magnéticos, espelhos de documentos falsos, aparato destinado a confecção de cartões, máquinas de cartões magnéticos, dados de clientes etc., evidenciam um aparato de alto potencial lesivo e a capacidade da quadrilha em perpetrar diversos crimes que atingiram diversas pessoas. À guisa de exemplo, em um único dia (26/11/2010), a quadrilha foi capaz de praticar 8 (oito) furtos em contas bancária", fundamentos concretos extraídos dos autos que desbordam do ínsito ao crime previsto no art. 288, do Código Penal, justificando de forma idônea o aumento da pena-base pelas referidas vetoriais. 



    Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado.



    Com efeito, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 



    No caso, o preceito secundário do tipo penal (art. 288 do Código Penal) prevê pena-base de 1 a 3 anos de reclusão, tendo as instâncias ordinárias procedido ao aumento de 1 ano e 8 meses pela valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais, o que não se afigura desproporcional, sobretudo diante dos fundamentos concretos apontados pelas instâncias de origem ao demonstrar a alta reprovabilidade das condutas praticadas. 



    Por fim, apesar de o paciente ter sido condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como de ser primário, nota-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser manter o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal. 



    A propósito (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente